Tribunal: TJES
Processo: 0011355-05.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011355-05.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

APELADO: VAL CORPORATION SERVICOS & TECNOLOGIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PRELIMINAR
EX OFFICIO
–
CABIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
No caso dos autos, a decisão recorrida não encerra a fase cognitiva do procedimento comum, pois, apesar de denominada “sentença”, trata-se de um julgamento parcial antecipado de mérito. Em outras palavras, ela decide apenas uma parte da demanda, que no caso foi a ilegitimidade do apelado, enquanto o processo continua com seu trâmite regular em relação aos pedidos em face da empresa VAL CORPORATION SERVIÇOS & TECNOLOGIA LTDA.

2.
O recurso apropriado nesta situação é o agravo de instrumento, conforme estabelecido no artigo 1.015, inciso II c/c artigo 356, § 5º, do CPC. Não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, em razão da ocorrência de erro inescusável (ou erro grosseiro).

3
.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0011355
-
05
.201
6
.8.08.00
48

APELANTE
:
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP.

APELADO: HENDRIX WILVOCK LIPPAUS e OUTROS.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP.
em face da sentença de fls. 108/v que, nos autos da
ação
monitória
ajuizada pela apelante em face de
HENDRIX WILVOCK LIPPAUS
e OUTROS
, acolheu os embargos monitórios opostos e extinguiu o processo em relação a Écio Lippaus e Hendrix Wilvock Lippaus. No mesmo ato determinou o regular prosseguimento do feito em relação a VaL Corporation Serviços & Tecnologia LTDA.

Em suas razões (fls. 123/132) a apelante requer, em resumo, a reforma da r. sentença para manter o apelado Élcio Lippaus no polo passivo da demanda.

O apelado Hendrix Wilvock Lippaus apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 139/146).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0011355
-
05
.201
6
.8.08.00
48

APELANTE
:
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP.

APELADO: HENDRIX WILVOCK LIPPAUS e OUTROS.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
ex officio

–
Não cabimento
)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP.
em face da sentença de fls. 108/v que, nos autos da
ação
monitória
ajuizada pela apelante em face de
HENDRIX WILVOCK LIPPAUS
e OUTROS
.

Como já relatado, o MMº magistrado
a quo
,
acolheu os embargos monitórios opostos e extinguiu o processo em relação a Écio Lippaus e Hendrix Wilvock Lippaus. No mesmo ato determinou o regular prosseguimento do feito em relação a VaL Corporation Serviços & Tecnologia LTDA.

Já adianto que o recurso não supera o juízo de admissibilidade. Explico-me.

De acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil (CPC),
“a apelação é cabível contra a sentença”
.

Conforme previsto no artigo 203, § 1º, do mesmo código,
“sentença é o ato judicial por meio do qual o juiz, com base nos artigos 485 e 487, encerra a fase cognitiva do procedimento comum e também põe fim à execução”
.

No caso dos autos, a decisão recorrida não encerra a fase cognitiva do procedimento comum, pois, apesar de denominada “sentença”, trata-se de um julgamento parcial antecipado de mérito. Em outras palavras, ela decide apenas uma parte da demanda, que no caso foi a ilegitimidade do apelado, enquanto o processo continua com seu trâmite regular em relação aos pedidos em face da empresa VAL CORPORATION SERVIÇOS & TECNOLOGIA LTDA.

O recurso apropriado nesta situação é o agravo de instrumento, conforme estabelecido no artigo 1.015, inciso II c/c artigo 356, § 5º, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

II –
mérito do processo;

Art. 356.
O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I –
mostrar-se incontroverso;

II –
estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.

(...)

§ 5º
A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento
.

Por tal razão, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, em razão da ocorrência de erro inescusável (ou erro grosseiro). Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão contra a qual foi interposta apelação está fulcrada no art. 356, II do Código de Processo Civil o qual prevê a possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito, que é a hipótese dos autos. 2. A decisão proferida nesse caso se trata de decisão interlocutória (art. 203, §2º do CPC), não podendo ser impugnada por meio de apelação, como fez o recorrente, mas, sim, por meio de agravo de instrumento (art. 356, §5º, e 1.015, inciso II, ambos do CPC), não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal por ausência de dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto e porque configurado erro grosseiro
. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (TJES; AgIntCv-ED-AP 0017319-52.2015.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 16/03/2021; DJES 21/05/2021)

AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. - O art. 356 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito, que é a hipótese dos autos. A decisão proferida nesse caso se trata de decisão interlocutória (art. 203, §2º do CPC). Por isso, tal decisão não pode ser impugnada por meio de apelação, como fez o recorrente, mas, sim, por meio de agravo de instrumento (art. 356, §5º, e 1.015, inciso II, ambos do CPC), não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal por ausência de dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto e porque configurado erro grosseiro
. 2. - Agravo interno desprovido. (TJES; AgInt-AP 0013993-88.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A decisão recorrida possui natureza de sentença parcial de mérito, impugnável por meio de agravo de instrumento, conforme previsão do art. 356 do Código de Processo Civil
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 50711534820208210001, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 13-07-2023)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 31/10/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões